Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730739-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal (id 68441153 – autos principais) que rejeitou exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, como é o caso de declaração de inconstitucionalidade da incidência da taxa SELIC sobre o crédito tributário (ICMS), resultando em excesso de execução. Alega que a exceção de pré-executividade é compatível com o pedido de declaração de inconstitucionalidade de norma tributária e a SELIC é o índice aplicável à atualização monetária dos créditos de ICMS, não se cogitando de dilação probatória. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública e de outras que não demandem dilação probatória. O controle de constitucionalidade das leis é matéria eminentemente de direito. Por outro lado, a definição do índice para a atualização do débito também assim deve ser considerada. Logo, em princípio, tais matérias comportam análise em exceção de pré-executividade. A almejada suspensão liminar da execução não se justifica, nem, tampouco, a definição do índice, pois esta matéria não foi decidida pelo Juízo a quo, cuja decisão limitou-se a declarar a inadequação da objeção de pré-executividade. Para precatar o interesse de ambas as partes, basta a provisória proibição de atos expropriatórios de bens penhorados ou que venham a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar, nos termos especificados no parágrafo anterior. Comunique-se ao Juízo a quo. Reúnam-se estes autos aos 0713360-91.2020.8.07.0000 e 0720070-30.2020.8.07.0000, para evitar decisões conflitantes (CPC 55, 3o). Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR